Tribunal: TJES
Processo: 5007539-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Intimação / Notificação; Arrematação
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007539-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA MARTA PRETTI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEILÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO AO ENDEREÇO CADASTRADO NOS AUTOS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O art. 889 do CPC preconiza que, dentre outros, o executado será cientificado da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência. O p
arágrafo único, por sua vez, dispõe que
“S
e o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão”
.

2.
No caso sob exame, o executado foi devidamente citado da execução,
intimado da penhora do veículo e da avaliação
, de modo que
expedida notificação da realização do leilão ao endereço dos autos, considera-se válida sua cientificação.

3
.

Recurso conhecido e
des
provid
o. Agravo interno, prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento; julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007539-30.2023.8.08.0000

AGVTE:
MARIA MARTA PRETTI

A
GVD
A
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso
a aferir a juridicidade da decisão
proferida na origem que
rejeitou os embargos a arrematação mantendo a alienação realizada nos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a executada, ora agravante, foi devidamente citado acerca da execução fiscal de origem, intimada da penhora sobre a penhora do automóvel, bem como da avaliação procedida.

Trato continuativo, fora designado leiloeiro, o bem fora levado à hasta pública e arrematado. Todavia, alega a recorrente que não fora intimada do leilão. Sobre o tema, preleciona o CPC:

Art. 879. A alienação far-se-á
:

I - por iniciativa particular;

II -
em leilão judicial
eletrônico ou presencial.

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial
, com pelo menos
5 (cinco) dias de antecedência
:

I
-
o executado
, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

[...]

Parágrafo único.
Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão.

Ainda sobre o tema, cito a Súmula 121 do STJ: “
Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão
”.

Observo que a intimação foi expedida para o endereço cadastral da sócia executada, onde a mesma foi devidamente citada inicialmente, de modo que considero válida a notificação, pois nos termos do artigo 274, § único, do CPC, “
p
resumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.
”

Ademais, a despeito d
a
executad
a
est
ar
devidamente representad
a
por advogado nos autos, também não se cogita de nulidade pela
sua
frustrada intimação pessoal,
porquanto c
onsidera-se ela realizada quando ele houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo (art.841, §4º, do CPC/2015).

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DUAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO ÚNICO. VOTAÇÃO POR CABEÇA. CONTAGEM. IRREGULARIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE E ERRO NÃO VERIFICADOS.
[...].2. É dever das partes informar qualquer modificação, temporária ou definitiva, de seu endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, sob pena de se presumirem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos.
[...](EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO VÁLIDA. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. INTIMAÇÃO PESSOAL NO LOCAL EM QUE CONCRETIZADA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. [...]
(AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021)

Logo, uma vez que a executada foi devidamente citada, após notificada a penhora e avaliação do automóvel; por fim, expedida notificação ao seu endereço acerca da realização do leilão, devidamente recebida mediante assinatura aposta em AR (aviso de recebimento),
não há que se falar em nulidade do leilão realizado.

Outrossim, como bem decidiu o d. Juízo Singular, no que tange ao suposto lançamento errado da data do leilão, a mesma também não merece prevalecer, vez que consta dos autos que a leiloeira informou a data de 05/12/2022 para o leilão. Além do mais, tanto no primeiro quanto no segundo leilão, realizados no dia 05/12/2022, foi lavrada ata negativa de arrematação.

O bem apenas foi alienado mediante venda direta, após permanecer no site à disposição dos interessados, cujo resultado positivo ocorreu aos 09/01/2023,
conforme arquivo nº 150 dos autos de origem, por meio do qual o veículo avaliado por R$ 22.753,00 (vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais), foi alienado por R$ 11.376,50 (onze mil, trezentos e setenta e seis reais, e cinquenta centavos).

Por todo o exposto,
considerando a validade da alienação realizada,

conheço e
nego
provimento
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.